Tribunal: TJES
Processo: 0002709-30.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002709-30.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEBER FLORENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ARTIGO
155
, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ART. 155, CPP. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 155, do Código de Processo Penal, na esteira de um processo penal democrático e acusatório, estabelece que a condenação deverá decorrer a partir da análise da prova colhida sob o crivo do contraditório, em processo judicial. Logo, a procedência da pretensão punitiva estatal não pode se firmar em meros elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial. Esses – à exceção das provas cautelares, antecipadas e não repetíveis – somente poderão ser utilizados de forma subsidiária, quando corroborados por provas judiciais.
2. No caso em tela, em razão da ausência de prova produzida em juízo que evidencie a autoria do crime narrado na exordial acusatória, é imperiosa a absolvição do apelante.
3. Em razão do provimento do pleito absolutório, restam prejudicados os pedidos subsidiários requeridos pela defesa.
4. Recurso conhecido e provido, para absolver o apelante das sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Kléber Florêncio
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz às fls. 85/86.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos, conforme se observa às fls. 02/03v:

“
[
...
]
no dia 27 de abril de 2018, por volta das 23h30min., em Vila do Riacho, Aldeia de Co
m
boios, próximo
à
escola, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado subtraiu, para si, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pertencentes a vítima Isabel Coutinho Barbosa.

Segundo consta, no dia dos fatos, por volta das 23h30min., a vítima recebeu uma mensagem telefônica de seu primo Guilherme Passos Barbosa, informando ter visto o denunciado Kleber saindo de sua residência, pela janela do quarto do irmão da vítima (BU fls. 03).

De acordo com o que foi apurado, no dia dos fatos, a vítima estava no "Bar do Misael", na Vila do Riacho, na companhia de Josimar Coutinho, Tatiane Santiago, Marcelo Coutinho Barbosa e Kaline de Tal, ocasião em que recebeu uma mensagem de seu primo Guilherme Passos Barbosa, informando ter visto o denunciado Kleber saindo de sua residência, pela janela do quarto do irmão da vítima.

Ao chegar em casa, a vítima constatou que fora furtada uma quantia em dinheiro, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se encontrava dentro de uma carteira, na gaveta de um guarda-roupas, no quarto da v
ítima.

Importante destacar que a vítima relatou que, após o furto, Kleber iniciou a construção de uma casa (fl. 41).

Além disso, consta informação que em certa ocasião Kleber furtou um barco da comunidade, tendo devolvido o bem, 02 dias depois (fl. 37).

Na delegacia, o denunciado negou os fatos, alegando que, no dia do crime, estava na casa de sua prima Josiane, bebendo (fl. 21).
[
...
]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a

quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
condenou
o apelante nas sanções do
artigo 155
, § 1º,
do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em
regime aberto para início
de cumprimento de pena. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

Ao apresentar as
razões recursais
às fls. 83/90, a defesa requer
i)
a absolvição do recorrente, ao fundamento de insuficiência
de provas para condenação
.
S
ubsidiariamente, postula
ii
) a aplicação
causa de diminuição de pena estabelecida no artigo 155, § 2º, do Código Penal,
o
iii
) o afastamento da pena de multa aplicada,
e
i
v
)
os benefícios da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes
autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem.
De início, verifica-se que o pedido principal da defesa diz respeito à
absolvição do apelante
,
ao fundamento de que inexistem provas produzidas em juízo para amparar a condenação do apelante
nas sanções do
crime de
furto qualificado
.

Neste contexto, válido consignar que o tipo penal do furto qualificado, contido no artigo
155
, § 1º, do Código Penal, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Furto

Art. 155.
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

Dito isso,
depreende-se que a

materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim
Unificado
de fls.
06/08
e das
provas testemunhais produzidas
.

Em contrapartida, no que concerne à
autoria
,
em conformidade com o entendimento do Ministério Público de 1º e 2º Graus, não consta nos autos provas produzidas em esfera judicial que confirmem a autoria delituosa
.
Explico.

O
denunciado,
ao ser interrogado,
negou os fatos tanto em esfera investigativa,
às fls. 24/25,
quanto
em juízo, à fl. 85
, asseverando que,
no dia dos fatos, estava
consumindo bebida alcoólica
na casa da irmã Josiane Florêncio.

Quanto
à
vítima,
ao prestar declarações ainda em esfera policial, às fls. 43/44, contou que seu primo Guilherme Passos Barbosa
a informou que viu
o ora apelante saindo pela janela da residência da ofendida no dia
dos fatos
. Senão, vejamos:

“
[...
]
No dia 27/04 a declarante estava no Bar do Misael na Vila do Riacho ingerindo bebida alcoólica com a pessoa de JOSIMAR COUTINHO, TATIANE SANTIAGO, MARCELO COUTINHO BARBOSA e KALINE DE TAL; QUE no horário de 21:00 recebeu o telefone de GUILHERME PASSOS BARBOSA dizendo que avistou KLEBER FLORENCIO saindo pela janela da residência onde a declarante reside; QUE, ato contínuo, a declarante procedeu até a sua casa e sentiu falta de R$ 2.000,00 que guardava na gaveta do seu quarto; QUE não mantinha contato co
m
KLEBER FLORENCIO e o mesmo não tinha conheci
m
ento de onde a declarante escondia tal quantidade de dinheiro; QUE não suspeita da pessoa de GUILHERME PASSOS BARBOSA; QUE nunca disse para ninguém onde guardava a
res furtiva
; QUE citado a suspeita de envolvimento das pessoas de JOSIMAR COUTINHO e TATIANE SANTIAGO, a declarante disse que os dois indivíduos estava
m
bebendo co
m
ela no Estabelecimento supracitado, no dia do ocorrido; QUE colocado e
m
pauta os furtos dos motores dos barcos na Aldeia de Comboios, a declarante disse: a pessoa de KLEBER FLORENCIO e ALEX DUARTE pode
m
estar envolvidos nos ocorridos; QUE acredita que JOSIANE FLORENCIO pode estar mentindo sobre estar co
m
KLEBER FLORENCIO no dia e hora dos fatos narrados para acobertá-lo; QUE percebeu que KLEBER FLORENCIO iniciou a construção de urna casa após o co
m
eti
m
ento do suposto furto narrado no procedi
m
ento e
m
epígrafe; QUE KLEBER FLORENCIO é o principal suspeito da declarante; QUE todas as pessoas da Aldeia de Comboios não gostam de KLEBER, pois o mesmo é suspeito de vários furtos na região
[
...
]
”.

Após, ao ser ouvida em juízo, à fl. 85, a vítima reafirmou que a único fato que a levou a atribuir a autoria do crime ao ora denunciado, foi
o
seu primo ter informado que viu o apelante saindo de sua casa no dia do crime.

Nesse sentido
,
a testemunha
Guilherme Passos Barbosa,
primo da vítima que supostamente viu o réu saindo da residência da ofendida, assim narrou
os fatos em
sede
investigativa,

à
fl. 29
:

“
(...) no dia 27/04/2018, por volta das 23:30 h
ora
s, viu KLÉBER FLORÊNCIO saindo pela janela do quarto do irmão de sua prima ISABEL COUTINHO BARBOSA de nome MARCELO; QUE conhece KLÉBER da aldeia; QUE no dia em que viu KLÉBER pulando a janela da residência de sua prima, não viu nada de valor em suas mãos; QUE no dia do furto, sua prima não se encontrava na residência; QUE mandou mensagem através do aparelho celular para sua prima avisando do ocorrido; QUE no dia do furto, só observou a ação de KLÉBER e avisou sua prima; QUE não sabe onde sua prima se encontrava no momento do furto; QUE no outro dia, sua prima lhe disse que foi furtado a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro; QUE KLÉBER é primo de ISABEL (...)”.

Todavia, ao prestar depoimento em juízo, à fl. 85, a testemunha alterou parcialmente a versão anteriormente apresentada, demonstrando-se nervoso e confuso ao narrar os fatos, afirmando
não ter
certeza se a pessoa que visualizou no dia do furto de fato era o acusado, pois estava de passagem no local e distante da residência.

Nesse sentido, r
elatou que avistou alguém saindo da residência
da vítima
,
mas que
não
era
capaz de precisar
se
tratava-se do acusado
Kléber Florêncio, esclarecendo que o indivíduo avistado
se assemelhava
ao
réu
, porém com a estatura mais baixa
.

Por fim,
ao ser
questionado
se tinha condições de
afirmar
, com certeza, se a pessoa avistada saindo da residência da vítima Isabel Coutinho Barbosa, no dia dos fatos, era Kleber Florêncio, afirmou que não
.

Portanto,
depreende-se que a única pessoa que supostamente
visualizou
o réu saindo da casa da ofendida no dia do crime, não confirmou os fatos em juízo, muito pelo contrário,
relatou
que o indivíduo que viu saindo do local se assemelhava ao réu,
todavia
com estatura mais baixa.

Diante disso, vislumbra-se que
inexiste no caderno processual prova produzida em contraditório judicial
que atribua a autoria delitiva ao réu
, mas tão somente
elementos informativos colhidos na fase investigativa
.

A esse respeito, o Ministério Público de 1º grau, ao apresentar as contrarrazões recursais, requereu a absolvição do apelante em razão d
e
dúvida da autoria delitiva
in casu
. Confira-se:

Sabe-se que para a condenação e necessária certeza indubitável dos fatos, o que, na visão ministerial, não ocorreu no presente caso, sendo vedado ao douto Magistrado, co
m
a devida vênia, tecer conjecturas sobre aspectos e
m
ocionais ou motivacionais da v
í
ti
m
a, se
m
qualquer lastro probatório nesse sentido.

Co
m
isso, não estamos afir
m
ando que a v
í
ti
m
a não possa ter ocultado a verdade por temor, do, esquecimento, por haver faltado co
m
a verdade na esfera policial ou qualquer outro
m
otivo, nobre ou não,
m
as que somente, só titubear sobre a autoria delitiva, sendo a
m
es
m
a a única testemunha presencial, inegave
lm
ente se cria urna nódoa sobre a prova dos autos, retirando a certeza, aci
m
a da dúvida razoável, indispens
á
vel para a prolação do decreto condenatório.
(fl. 93)

De igual modo, a Procuradoria de Justiça em parecer no id. 6697738, também opinou pela absolvição de Kleber Florêncio, em razão da ausência de provas produzidas em juízo, conforme se verifica no seguinte trecho:

Navegando pelo apostilado, pode-se inferir que sob o crivo do contraditório inexiste qualquer dado probatório arrimando a imputação constante da peça acusatória, pois a única testemunha que teria sinalizado perante a autoridade policial ter visto o recorrente pulando a janela da residência da vítima, em juízo se retratou, asseverando não possuir certeza quanto à pessoa que teria ingressado no imóvel furtado.

Nesse passo, se afigura despiciendo tecer maiores digressões acerca da situação enfrentada, na medida em que devendo imperar um juízo de certeza para que haja uma condenação, não podendo esta ser concebida com fulcro em conjecturas e muito menos arrimada em provas oriundas unicamente da fase administrativa, não sobressai do acervo probante existente elemento cognitivo idôneo apto a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, devendo por isto ser absolvido o apelante.

Des
s
a feita, ressalto o artigo 155, do Código de Processo Penal, dispõe que “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

Assim
, nota-se que
o referido dispositivo legal, na esteira de um processo penal democrático e acusatório, estabelece que a condenação deverá decorrer a partir da análise da prova colhida sob o crivo do contraditório, em processo judicial.

Logo, a procedência da pretensão punitiva estatal não pode se firmar em meros elementos de convicção produzidos na fase inquisitorial. Estes – a exceção das provas cautelares, antecipadas e não repetíveis – somente poderão ser utilizados de forma subsidiária, quando corroborados por provas judiciais.

Nes
s
e sentido,
colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PRESC
RIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
ART. 155, DO CPP
. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO INTERPOSTO POR JUCIRLEI MARVILA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR VAGNER RIBEIRO E PAULO FERNANDO RIBEIRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2. Ainda que as confissões extrajudiciais dos corréus Vagner e Paulo Fernando sejam coerentes
, forçoso concluir que não há, em juízo, nenhum elemento probatório que corrobore a versão, tornando imperiosa a absolvição de Jucirlei Marvila Coutinho, em observância ao que prevê o
art. 155, do CPP
. [...] (TJES; APCr 0014458-93.2012.8.08.0069; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (
ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP
). CONTINUIDADE DELITIVA. PROVAS TESTEMUNHAIS. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ROUBOS. NÃO PRODUZIDAS PROVAS EM JUÍZO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. RECONHECIDA. SÚMULA Nº 443 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...]. 2. Em relação ao roubo ocorrido em um posto de gasolina no bairro Boa Sorte,
não foi produzida prova em juízo capaz de confirmar os fatos narrados na denúncia. Nesse sentido, a teor do
art. 155 do Código de Processo Penal
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis
. [...]. (TJES; APCr 0010500-94.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pess
oa de Mendonça; Julg. 15/07/2020; DJES 02/10/2020).

Dessa forma
,
em razão da ausência de prova produzida em juízo que evidencie a autoria do crime narrado na exordial acusatória,
é imperiosa a absolvição do apelante
.

Por derradeiro, provido o pleito
absolutório
, restam prejudicados os demais pedidos requeridos pela defesa.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
o
recurso interposto
e
, no mérito,

DOU A ELE
PROVIMENTO
,

a fim de
ABSOLVER

Kléber Florêncio
das sanções do artigo
155,
§ 1º, do Código Penal
, em razão da ausência de comprovação d
a
autoria delituosa, com fundamento nos artigos 386, VII, e 155, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)